Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS. ARMA COM CAPACIDADE LESIVA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.
1. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.
3. A arma de fogo, ainda que defeituosa, pode caracterizar o porte ilegal, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante o perfeito funcionamento do artefato, especialmente quando os peritos conseguem obter disparos operando em ação simples.
4. Apelação desprovida.